Tribunal: TJBA
Processo: 8003774-74.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003774-74.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIA SOARES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANILO SANTANA BRANDAO, ANA KARLA MACEDO PIRES BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 907. REGULAMENTO APLICÁVEL. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial com base no Tema 907/STJ.

II. Questão em discussão

2.Saber se houve a correta aplicação do Tema 907 ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.Acórdão aplicou corretamente o regulamento vigente na data da elegibilidade.

4.Decisão recorrida alinhada ao Tema 907/STJ.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O regulamento aplicável é o vigente na data da elegibilidade. 2. A decisão recorrida está em conformidade com o Tema 907 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n° 1435837/RS (Tema 907).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8003774-74.2019.8.05.0274, em que figuram como Agravante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETRO e como Agravada MARIA SOARES DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça